Tribunal: TJSP
Processo: 1008786-41.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008786-41.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SÉRGIO
ROBERTO ARROYO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008786-41.2019.8.26.0037 -Voto no 12787
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1008786-41.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara 5a Vara Cível
Apelante: Sérgio Roberto Arroyo
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Voto no 12.787
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação de indenização
julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Prova
documental produzida a corroborar que os pagamentos não
foram efetuados como ajustado. Ausência de demonstração de
cobrança abusiva. Dano moral não configurado. Recurso não
provido.
Vistos.
Ação indenização por dano moral julgada
improcedente pelo MM. Juiz Mário Camargo Magano, condenado o autor
a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o autor a pedir reforma da r. sentença
(páginas 116/120). Alega que, embora o valor das prestações dos
empréstimos contratados por ele em março de 2018 tenha sido
regularmente descontado do benefício previdenciário do apelante, o
apelado alega inadimplência e efetua cobrança. Aduz que o INSS
descontou mas não repassou ao apelado os valores referentes à primeira
parcela dos empréstimos.
Apelo tempestivo. Ausente preparo, ante a
gratuidade da justiça (página 34).
Contrarrazões
(páginas
125/136)
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008786-41.2019.8.26.0037 -Voto no 12787
3
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação de indenização sob alegação de que o autor
apelante firmou dois empréstimos em março de 2018, contratos números
896867315 e 896866758, com prestações nos valores de R$ 94,90
(noventa e quatro reais e noventa centavos) e R$ 528,63 (quinhentos e
vinte e oito reais e sessenta e três centavos), respectivamente, e o primeiro
pagamento ocorreu em 05.05.2018. Aduz que, a despeito dos descontos
mensais no benefício previdenciário do apelante para pagamento das
parcelas dos contratos, em julho de 2019 o apelado passou a efetuar
cobranças por meio de telefone e carta, sob alegação de não pagamento das
prestações vencidas em 05.07. Pretende seja o apelado condenado a pagar
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em defesa, o apelado impugna a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. Alega que a primeira parcela,
de maio de 2018, fora amortizada parcialmente, de maneira que o
pagamento ocorreu apenas em julho de 2018 e as parcelas posteriores
foram utilizadas para amortizar as parcelas vencidas. Nega a ocorrência de
dano moral.
Mantida a concessão da gratuidade da justiça, a
ação foi julgada improcedente.
O recurso não comporta provimento.
Dos documentos de páginas 67/70 e 73/76 extrai-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008786-41.2019.8.26.0037 -Voto no 12787
4
se que o vencimento da primeira parcela dos contratos discutidos
correspondia a 05.05.2018. Seja dos extratos fornecidos pelo apelado,
como daqueles fornecidos pelo INSS, depreende-se que as parcelas dos
contratos passaram a ser descontadas em junho de 2018 (páginas 54, 57 e
21/22).
Além disso, como destacado pelo juízo de
origem, dos autos não se extrai cobrança abusiva a caracterizar dano moral.
Não há nos autos prova de anotação do nome do
autor apelante em cadastros de inadimplentes.
Não foi demonstrada efetiva publicidade da
cobrança em valor indevido.
O dano moral indenizável é reflexo da dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, ao fugir à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, a causar-lhe
irremediável aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, pois
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da normalidade
do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente
familiar.
Situações efêmeras e pouco intensas, que não
rompem o equilíbrio psicológico do indivíduo, como é o caso, não
justificam um pedido de indenização. Entendimento diverso implicaria em
indevida banalização do dano moral, a ensejar o ajuizamento de ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008786-41.2019.8.26.0037 -Voto no 12787
5
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
-
INCONFORMISMO
RESTRITO
À
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
DO
NOME
DO
AUTOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
-
ABALO
DE
CRÉDITO
NÃO
DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP 5a Câmara de
Direito Privado Apelação no 0000859-10.2012.8.26.0450 rel.
Des. ERICKSON GAVAZZA MARQUES j. 27.5.2015
v.u.).
“Apelação cível. Prestação de serviços de
telecomunicações. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória por danos morais e materiais.
Contratação verbal não demonstrada. Declaração de inexigibilidade do débito. Cobrança indevida.
Comprometimento cadastral inocorrente. Dano moral não
caracterizado. Indenização negada. Sentença de parcial
procedência preservada. Recurso improvido.” (TJSP
12a
Câmara Extraordinária de Direito Privado
Apelação no
4002464-60.2013.8.26.0005 rel. Des. TERCIO PIRES j.
26.6.2015 v.u.).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral.
Apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito. Hipótese em que a anotação mencionada na petição
inicial não foi demonstrada nos autos. Boletim de ocorrência
em que o nome da ré-apelante sequer foi mencionado. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais improcedente. Recurso da ré
provido. Análise do recurso adesivo do autor prejudicada.”
(TJSP
23a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1013958-27.2015.8.26.0320 rel. Des. J. B. FRANCO DE
GODOI j. 14.9.2016 v.u.).
Decidiu esta Câmara:
“DANO MATERIAL E MORAL. Cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008786-41.2019.8.26.0037 -Voto no 12787
6
crédito e débito. Roubo comprovado. Súmula 479 do STJ.
Despesas inexigíveis. Ausência, contudo, de dano moral
indenizável.
Mero
aborrecimento.
Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado Apelação no
0058632-62.2013.8.26.0002 rel. Des. VICENTINI BARROSO
j. 15.3.2016 v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008786-41.2019.8.26.0037 -Voto no 12787
7
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede
recursal para 15% do valor atualizado da causa, observado o disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator